Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-26.2020.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC – FIXAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001454-26.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001454-26.2020.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA
VOTO No 17873
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÃO
EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTARQUIA E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL MÉDICO
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS

AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
CONFORME
NCPC

FIXAÇÃO
DOS
JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência
mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por José Roberto
Alves de Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente
típico, sofrido em 11.08.2019, quando, no desempenho de suas funções como
operador de máquinas, lesionou membro superior esquerdo (mão esquerda), por
falha de máquina (prensa). Postula a concessão de benefício acidentário.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 75/83).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 89/95), tendo pugnado pela improcedência da ação.
O autor manifestou-se sobre a contestação, tendo
também, no mais, reiterado todos os termos aduzidos na inicial, requerendo a
procedência da ação (fls. 100/104).
A r. sentença (fls. 105/110) julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (fls. 80), mais abono anual, além de juros, correção monetária e pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre os valores
vencidos até a sentença, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil e
da Súmula no 111 do STJ, além das demais onerações da sucumbência. Foi
determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
(fls. 119/127), requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, pois, “Não
há que se falar em reparação acidentária enquanto não esgotadas as possibilidades
de cura. Note-se que não se trata de exigir que o obreiro se submeta a uma cadeia
interminável de tratamentos para fazer jus ao auxílio-acidente. Mas, o que se não
pode admitir é o percebimento de benefício definitivo em função de moléstia
temporária, razão pela qual se impõe a cautela, havendo de ser seguidas as
modalidades de tratamento rotineiramente recomendadas pela medicina”, e, nesses
termos, “para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos constantes
na inicial” (sic).
Foram apresentadas contrarrazões de apelação (fls.
130/137).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal
e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Na hipótese em análise, o pleito autoral veio lastreado
em prejuízo funcional decorrente de lesão em membro superior esquerdo (mão
esquerda), atribuída ao acidente típico narrado na inicial.
O acidente de trabalho restou comprovado nos autos
ante a emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT a fls. 16/17), bem
como pela concessão de benefício acidentário ao obreiro no período de 27.08.2019 a
18.12.2019 (fls. 96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“Deve ser esclarecido que o Autor sofreu amputações das falanges medial e distal
do dedo indicador da mão esquerda de forma que restou coto de amputação ao
nível da falange proximal ou primeira falange. Assim, discordamos da colocação do
perito do INSS as fls. 57 que relata ao final do exame físico “coto de amputação de
falange distal com bom aspecto...”. Assim também, as fls. 16 há relato apenas de
amputação da falange distal, porém, o Autor “perdeu” as falanges medial e distal
do dedo acidentado, como revelam as fotografias feitas no seu exame médico
pericial em 01.07.2020” (fls. 78 realces originais); “a sua incapacidade laborativa
é parcial e permanente para o trabalho” (fls. 79); “c) Causa provável da
doença/moléstia/incapacidade. R. Acidente típico com trauma direto no dedo.” (fls.
79).
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial que
afirmou ser o obreiro portador de amputação da falange distal da mão esquerda, que
acarreta incapacidade parcial e permanente, decorrente do acidente sofrido, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-acidente ao
autor no valor correspondente de 50% do salário-de-benefício, a partir da data da
cessação da auxílio-doença acidentário (19.12.2019 fls. 96), mais o respectivo
abono anual, com a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no
período posterior em que esteve o autor em gozo de auxílio-doença em razão do
mesmo mal aqui considerado, conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do
Decreto no 3.048/99.
Ressalta-se, ainda, que a definição do percentual
relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da
sentença, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do novo Código de
Processo Civil, observada a Súmula no 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
25.03.2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o
período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, com observações, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator